Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-07.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-07.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAUDINA GUEDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ASSINATURA A ROGO POR FAMILIAR. PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CRÉDITO LIBERADO EM CONTA DA BENEFICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000036-07.2021.8.05.0081, em que figuram como apelante LAUDINA GUEDES DOS SANTOS e como apelado BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.